Tribunal: TJES
Processo: 5002239-75.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002239-75.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEJAIR GOMES HARTUIG

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002239-75.2023.8.08.0004

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: DEJAIR GOMES HARTUIG

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou rescindidos os contratos de cartão de crédito consignado firmados entre as partes, determinou o recálculo dos valores pagos, a restituição em dobro do valor excedente e a liberação da reserva de margem consignável. O fundamento da decisão foi a falha no dever de transparência do banco quanto aos encargos incidentes sobre a operação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença extrapolou os limites do pedido inicial, configurando julgamento ultra/extra petita; e (ii) analisar se houve falha no dever de informação do banco que justificasse a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz não proferiu decisão ultra/extra petita, pois a sentença não revisou taxas contratuais, mas apenas reconheceu a falha no dever de transparência e determinou a rescisão do contrato e a repetição do indébito, dentro dos limites da petição inicial.

4. O contrato assinado entre as partes contém cláusulas claras sobre a modalidade de cartão de crédito consignado, incluindo autorização expressa para descontos em folha e informações detalhadas sobre encargos incidentes.

5. O consumidor teve acesso a termo de consentimento esclarecido, contendo informações destacadas sobre os encargos rotativos, afastando a alegação de falha no dever de transparência.

6. A jurisprudência consolidada reconhece a validade do contrato de cartão de crédito consignado, desde que o consumidor tenha ciência dos termos pactuados, não se podendo presumir automaticamente a abusividade ou inviabilidade do pagamento da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A regularidade do contrato de cartão de crédito consignado afasta a nulidade da contratação e a repetição do indébito quando há previsão clara e expressa das condições pactuadas.

2. A existência de cláusulas destacadas informando a forma de amortização da dívida e os encargos incidentes afasta a alegação de falha no dever de transparência e a violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 5001431-20.2021.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, julgado em 03/03/2023; TJES, AC 5006253-52.2021.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, DJ 19.12.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1001415-16.2020.8.26.0417, Rel. Plinio Novaes de Andrade Júnior, julgado em 26/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A,
eis que irresignado

com a r. sentença (ID 11815626) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta que, na ação em epígrafe
,
proposta em seu desfavor por
DEJAIR GOMES HARTUIG,
a qual julgou procedente em parte a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a os pedidos iniciais para:

a) DECLARAR rescindidos os contratos de cartão de crédito consignado existente entre as partes, discutido nestes autos;

b) DETERMINAR o recálculo do montante disponibilizado pelo requerido com acréscimo de correção monetária do sistema da CGJ nas datas da disponibilização, determinando o abatimento da quantia total paga pelo requerente devidamente atualizada (termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde a data de cada desconto realizado) - o que poderá ser feito por qualquer das partes;

c) CONDENAR o requerido na restituição em dobro do valor excedente ao requerente no prazo de 15 dias contados a partir da data do recálculo.

d) DETERMINAR que o requerido cancele as consignações e libere a Reserva de Margem Consignável (RMC) decorrente dos contratos discutidos nestes autos, bem como promova a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do holerite do requerente, sob pena de aplicação de multa.

Rejeito o pedido de indenização por danos morais.”

Da fundamentação do
decisum
objurgado, extrai-se que o Juízo de piso entendeu que, embora não tenha o consumidor sido induzido a erro quanto à modalidade de contratação firmada, houve falha no dever de transparência por parte do Apelante no que concerne à clareza quanto aos encargos incidentes sobre a operação; além de ter se posicionado pela ausência de danos morais indenizáveis.

Inconformado, o réu/Apelante interpôs o presente recurso, onde

sustenta, em resumo, que: i) o provimento recorrido é nulo, porquanto
ultra/extra petita,
já que a parte autora não requereu a revisão das taxas do contrato; ii) não houve violação ao dever de informação, pois
“o contrato é claro e informa as características do cartão de crédito consignado e os encargos incidentes no caso de inadimplência, constituindo modalidade de contratação perfeitamente válida”
; iii)
“a dívida não é impagável, no entanto a parte Recorrida optou pelos descontos no valor mínimo de 5% diretamente na sua folha de pagamento, sem efetivar o pagamento integral das faturas, o que resultou no aumento da dívida e consequentemente da quantidade de parcelas a serem descontadas”
, e iv) inexistem elementos nos autos que demonstrem a má-fé da instituição bancária, de forma que não se revela cabível a restituição em dobro, notadamente diante da modulação dos efeitos do precedente firmado pelo STJ.

Por seu turno, o Apelado apresentou contrarrazões, pela manutenção da sentença.

Analisando detidamente a controvérsia posta, concluí que o apelo merece prosperar, pelos motivos a seguir delineados.

No que diz respeito à tese de nulidade da sentença, razão não assiste à parte recorrente quando afirma que a sentença é
ultra/extra petita,
já que a parte autora não requereu a revisão contratual.

Conforme previsto no art. 492 do CPC,
“é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”
, norma que reforça a ideia do princípio da congruência, também materializado no art. 141 do mesmo diploma legal, segundo o qual
“o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”
.

No entanto, na hipótese dos autos, diferente do que afirma o Apelante, o magistrado sentenciante não promoveu a revisão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes.

Na sentença guerreada, o Juízo
a quo
reconheceu, em verdade, a existência de falha no dever de transparência, conduta contrária à boa-fé objetiva, circunstância a qual, em seu entender, autoriza a rescisão da avença e a repetição em dobro dos valores pagos em excesso pelo consumidor.

Referido provimento, por certo, não se distancia ou extrapola a pretensão autoral, uma vez que os pedidos acolhidos são facilmente inferidos da petição inicial.

Isso posto, sem delongas, rejeito a alegação de nulidade do
decisum
vergastado.

Superada a questão alhures
, passo à apreciação do
meritum causae
propriamente dito.

A meu ver, não deve ser mantida a sentença que reconheceu vício na contratação decorrente de violação da boa-fé objetiva e do dever de transparência.

Compulsando os autos, observo que no contrato entabulado entre as partes
há cláusula expressa e clara no sentido da autorização do desconto em folha de pagamento para utilização do
cartão de crédito consignado
. Outrossim, a própria denominação da avença deixa clara a natureza da contratação - “Termo de Adesão e Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval”.

O instrumento contratual ainda prevê, expressamente, que
“mensalmente será consignado em minha remuneração o valor do pagamento mínimo indicado nas faturas do Cartão, obrigando-me no caso de opção pelo pagamento integral a utilizar a fatura do Cartão para quitar o débito que exceder o valor consignável”
, de maneira que não se pode afirmar que o consumidor não tinha ciência acerca dos moldes da contratação.

Não bastasse, consta no processo termo de consentimento esclarecido, também assinado pelo Apelado, do qual se depreende a previsão expressa e destacada das taxas, tarifas e impostos incidentes sobre a contratação, inclusive no que toca aos encargos rotativos.

Resta claro, portanto, que, além de não existir vício no tocante à do contratante acerca da modalidade de contratação realizada, como reconhecido na sentença, também foi observado o dever de transparência e informação acerca dos encargos incidentes sobre a operação, pelo que não verifico violação à boa-fé objetiva.

Assim sendo, prevalece a regularidade da contratação, na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito. Precedentes do TJES e do STJ.
2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social. (TJES; AC 5001431-20.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 03/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, n
ão se sustenta, posto que, no contrato (ID 6136095) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado.
3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que a Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos.
[...] (TJES, 5006253-52.2021.8.08.0011,, Segunda Câmara Cível, DES. Raphael Americano Câmara, DJ 19.12.2023).

Cumpre ainda ressaltar, nesse diapasão, que o magistrado de origem, ao consignar que
“a situação torna a dívida impagável, já que os pagamentos mensais feitos pelo requerente são constantemente consumidos pelos encargos, cujos valores são equiparáveis entre si, impedindo a quitação/liquidação definitiva do débito”,
acaba por negar validade ao contrato de cartão de crédito consignado em abstrato, a despeito de ser modalidade de contrato bancário lícita, reconhecida por lei.

Aliás, como já manifestou a jurisprudência, em contratos dessa jaez,
“
é facultado, à autora, o pagamento integral da fatura do cartão de crédito consignado, modalidade em que não incidiriam juros e já cessariam as cobranças, em razão da quitação do débito
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1001415-16.2020.8.26 .0417 Paraguaçu Paulista, Relator.: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 26/05/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2024), o que desconstitui a ideia de que a dívida é impagável e impossível de ser quitada.

Dessa forma, ao revés do que entendeu o Juízo
a quo,
não vislumbro nenhum vício de consentimento no caso em tela, eis que, friso, não se verifica violação do dever de informação estabelecido no art. 6º, III, do CDC, o que torna de rigor a prevalência do
pacta sunt servanda.

Por derradeiro, o reconhecimento da regularidade da contratação afasta,
per si,
os demais pedidos formulados na peça de ingresso, uma vez que são sucessivos; o que torna imperiosa a reforma da sentença.

Ante o exposto, conheço da apelação interposta e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

Modificada a sentença, é necessário redistribuir os ônus sucumbenciais. Então, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, com base nos critérios do art. 85, §2º, do CPC, em 10% do valor da causa atualizado; advertindo-se, todavia, que a exigibilidade da verba resta suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3º, CPC).

É como voto
.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/03/2025 às 15:55:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55902812032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento.